Tribunal: TJDFT
Processo: 0722293-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para as operadoras de cartão de crédito a fim de que informem eventuais recebíveis da parte devedora, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A penhora de recebíveis, por se equiparar à penhora de faturamento, deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância do disposto no artigo 866, do Código de Processo Civil.